Tribunal: TJPA
Processo: 0003528-06.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003528-06.2013.8.14.0201

APELANTE: TRANSPORTE VIANORTE EIRELI

APELADO: JORGIANE MAGALHAES PINTO, PAULO DA SILVA MAGINA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Ação indenizatória por acidente de trânsito. Atropelamento fatal de menor por ônibus coletivo. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária. Ausência de nulidade da citação. Quantum indenizatório material mantido. Quantum indenizatório por dano moral majorado. Recurso dos autores provido. Recurso da ré desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Transporte Vianorte Ltda. e por Jorgiane Magalhães Pinto e Paulo da Silva Magina contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal.

2. A sentença condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 495.084,00 (dano material) e R$ 15.000,00 (dano moral), com juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

3. Os autores apelaram pela majoração do valor da indenização moral, sob o argumento de que o montante fixado é ínfimo diante da gravidade do dano e do caráter pedagógico da reparação.

4. A empresa ré interpôs apelação alegando nulidade da citação por suposta irregularidade no aviso de recebimento e, no mérito, sustentou ausência de responsabilidade civil, por culpa exclusiva da vítima, bem como excesso no valor arbitrado a título de indenização.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a citação da empresa ré foi válida, à luz do art. 239 do CPC; e

(ii) saber se o acidente de trânsito enseja responsabilidade objetiva da empresa concessionária de transporte público, bem como se o valor das indenizações fixadas na sentença deve ser alterado.

III. Razões de decidir

6. A alegação de nulidade da citação não merece acolhimento. A correspondência foi entregue no endereço correto da empresa, constante do CNPJ, e recebida por pessoa que se encontrava em suas dependências. Os atos praticados pelos agentes dos Correios gozam de fé pública, presumindo-se válida a entrega, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1864070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 14.02.2022).

Ainda que se admitisse irregularidade na citação, o comparecimento espontâneo da empresa aos autos, por intermédio de advogado, supre eventual vício processual, conforme art. 239, § 1º, do CPC.

7. No mérito, a responsabilidade da concessionária de transporte coletivo é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do nexo causal entre a atividade e o dano. O conjunto probatório evidencia que o atropelamento do menor decorreu de conduta imprudente do motorista do ônibus, que avançou em cruzamento semafórico, inexistindo prova de culpa exclusiva da vítima.

8. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de dano moral revela-se desproporcional e irrazoável, não atendendo aos parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal para hipóteses análogas, pelo que deve ser majorada para R$ 100.000,00, a ser divido entre os pais da vítima.

9. A indenização material, apurada com base na expectativa de vida e nas despesas comprovadas, foi corretamente arbitrada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso da empresa ré conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e provido. Sentença reformada, para majorar a indenização a título de dano moral.

Tese de julgamento: “1. É válida a citação postal entregue no endereço correto da pessoa jurídica, salvo prova inequívoca de irregularidade. 2. A empresa concessionária de transporte coletivo responde objetivamente por danos decorrentes de acidente envolvendo seus veículos, salvo demonstração de culpa exclusiva da vítima. 3. A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento indevido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 239, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.778.607/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.04.2019, DJe 26.04.2019; STJ, AgRg no AREsp 679.570/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09.08.2016, DJe 16.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos de apelação e dar negar provimento ao recurso do requerido e dar provimento ao recurso dos autores, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 04/11/2025 a 11/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 04 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Jorgiane Magalhães Pinto e Paulo da Silva Magina e pela Empresa Transporte Vianorte LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida por Jorgiane Magalhães Pinto e Paulo da Silva Magina, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

(...)

Em face do exposto
JULGO PROCEDENTE
com fulcro no Art. 487, inciso I, do CPC o pedido formulado pelos autores JORGIANE MAGALHAES PINTO e PAULO DA SILVA MAGINA, devidamente qualificada, razão pela qual:

CONDENO a requerida ao pagamento de indenização a título de dano material no valor de R$ 495.084,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil e oitenta e quatro reais), referente a expectativa de vida da vítima e as despesas comprovadas, acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 398 do CPC c/c Súmula 54 do STJ), devidos desde o efetivo prejuízo (data do pagamento à época dos fatos) até a data do devido pagamento (Súmula n. 43 do STJ);

CONDENO ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), devidos a partir desta data até a data do devido pagamento (Súmula n. 362 do STJ).

Bem como, CONDENO a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(...)

Em suas razões recursais (id. 14718964, págs. 1/20), Jorgiane Magalhaes Pinto e Paulo da Silva Magina, explicam que a controvérsia posta em exame decorre do evento ocorrido em 01 de março de 2013, quando o filho dos autores, o menor Paulo Vitor Pinto Magina, foi fatalmente atropelado por ônibus pertencente à empresa requerida, quando conduzia sua bicicleta na Travessa Berredos, em Icoaraci/PA, tendo o motorista do coletivo, ao ultrapassar veículos parados num cruzamento semafórico, avançado de forma imprudente de modo a colidir com a vítima, esmagando-a com uma das rodas do veículo, ocasionando seu óbito.

Sustentam o cabimento e a necessidade de majoração do valor arbitrado a títulos de danos morais, tendo em vista que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), arbitrado na sentença, está em flagrante descompasso com os precedentes jurisprudenciais aplicáveis a casos análogos, sendo incapaz de refletir a gravidade da lesão e o sofrimento oriundo da perda irreparável de um filho.

Explicam que o valor não atende aos postulados da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação civil, especialmente diante do porte econômico da empresa apelada, que presta serviço público de transporte coletivo.

Argumentam que a quantia fixada carece de proporcionalidade, sendo ínfima ante a imensurável dor de pais que perdem um filho menor em circunstâncias trágicas, o que desvirtua o papel dissuasório da condenação judicial. Asseveram, nesse sentido, que o
quantum
indenizatório deve ser adequado à capacidade financeira da empresa requerida, sob pena de se transmitir à sociedade a nociva mensagem de que “a vida humana vale pouco”. Defende a necessidade da majoração, objetivando o atendimento ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Ao final, requerem a reparação por danos morais seja elevada, a majoração dos honorários advocatícios, bem como que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome do advogado Fabrício Bacelar Marinho – OAB/PA n.º 7.617.

A empresa Transporte Vianorte interpôs recurso de apelação (id. 14718970, págs. 1/24), sustentando, preliminarmente, a nulidade da citação por ausência de regularidade formal do Aviso de Recebimento (AR), que teria sido recebido por pessoa estranha aos quadros da empresa recorrente.

Argumenta, nessa perspectiva que, tendo em vista a não comprovação da efetiva citação da demandada, o Juízo de primeiro grau acabou por incidir em
error in procedendo
,
ao decretar a revelia e proferir a sentença recorrida.

Esclarece que a decretação da revelia se deu em audiência, de modo que o advogado peticionante não juntou procuração nos autos, logo, a ausência de procuração nos autos não configura comparecimento espontâneo. Ressalta, portanto, que, na ausência de procuração juntada aos autos, não lhe foram conferidos poderes para receber intimações em nome da ora apelante.

Defende que não houve comparecimento espontâneo, pois a juntada de procuração, sem poderes específicos para receber citação ou até mesmo sem poderes para responder a ação, não configura o comparecimento espontâneo do réu o que dirá a ausência de procuração. Logo, a ausência de citação acarreta a nulidade dos atos praticados no processo. Colaciona julgados do STJ, com a finalidade de corroborar seu argumento.

Ademais, argui a nulidade em decorrência do edital de citação, que, equivocadamente, teria sido dirigido à empresa Auto Viação Icoaraciense, distinta da ora recorrente. Aponta, por conseguinte, a nulidade da revelia decretada e, por arrastamento, de todos os atos subsequentes.

No mérito, aduz a inexistência de responsabilidade civil, afirmando que o acidente resultou de culpa exclusiva da vítima, menor de 14 anos, que se encontrava desacompanhado em via pública à noite. Ressalta que o boletim de ocorrência não imputou culpa ao motorista e que inexiste nos autos qualquer prova técnica ou testemunhal que possa sustentar a tese autoral.

Alega que não fora constatado nos autos o nexo causal entre a conduta do motorista do veículo e o atropelamento ocorrido.

Salienta, com base em doutrina e jurisprudência, que lucros cessantes demandam comprovação inequívoca e plausível, sendo inadmissível a condenação fundada em presunções ou expectativas hipotéticas. Argumenta que os danos morais arbitrados foram desproporcionais, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer a anulação da sentença no sentido de acolher a preliminar de nulidade da decisão recorrida ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos contidos na exordial ou, ainda, a minoração do valor arbitrado.

Jorgiane Magalhaes Pinto e Paulo Da Silva Magina apresentaram contrarrazões ao apelo interposto pela empresa Transporte Vianorte (id. 14718980, págs. 1/5), refutando os argumentos tecidos no recurso.

O relator originário, Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, determinou que a empresa recorrente comprovasse a hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento da gratuidade de justiça (id. 19399637, pág. 1.)

A empresa Transporte Vianorte procedeu com o recolhimento do preparo recursal (id. 19586631).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos presentes recursos de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo passo a julgá-los conjuntamente e, havendo preliminares arguidas, passo a analisá-las.

PRELIMINAR DA NULIDADE DA CITAÇÃO

A empresa recorrente sustenta nulidade da citação, sob o argumento de que o Aviso de Recebimento (AR) teria sido assinado por pessoa estranha aos quadros da empresa, e que, portanto, não teria havido citação válida nos termos legais.

Nesse contexto, a não é crível, que a empresa apelante, permita que uma pessoa totalmente estranha ao seu quadro de funcionários, permanece dentro das suas instalações, ou seja, das suas dependências, sem nenhuma justificativa, ou vinculo funcional, e mesmo assim, recebe correspondências, assinando o AR, para depois alegar que não conhece a pessoa que recebeu e assinou a correspondência judicial de citação, encaminhada para o seu endereço, o mesmo endereço que consta do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, qual seja, Rodovia Augusto Montenegro, n.º 1502-A, CEP n.º 66.820-000 (id. 14718920, pág. 3). Tal argumento, portanto, revela-se frágil e inconsistente.

Desse modo, o recorrente não comprovou que de fato o recebedor do AR era estranho a sua empresa à época. Nessa perspectiva,

o documento em questão goza de fé pública, posto que foi conferido e assinado pelo agente do correio, nos termos da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA AR/MP CITATÓRIA NEGATIVA. NOTÍCIA DE FALECIMENTO DA EXECUTADA. ATO PRATICADO POR AGENTE DOS CORREIOS DOTADO DE FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO. ÔNUS DO EXEQUENTE. \n1. Hipótese em que, com o retorno negativo da carta AR/MP citatória, com notícia do falecimento da executada, postulou o exequente a
citação
por oficial de justiça \ad hoc\, sendo indeferido tal pedido, mostrando-se indispensável para o prosseguimento da execução fiscal a juntada da certidão de óbito da executada.\n

2. Os atos praticados pelos agentes dos Correios, no cumprimento da entrega de citações postais nas execuções fiscais apresentam presunção de veracidade, portanto, válida e dotada de credibilidade a informação de falecimento da executada noticiada no retorno negativo da carta AR/MP citatória juntada na fl. 27v.\n

3. Diversamente do que alega o agravante, ainda não restou demonstrado o esgotamento das diligências possíveis ao credor para localização da executada ou de seus herdeiros, devendo ser cumprida a decisão agravada antes que se proceda à
citação
por oficial de justiça a que alude o inciso III do art. 8.º da Lei n.º 6.830/80.\nNEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC.

(TJ-RS - AI: 70067355446 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 23/11/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2015)

APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA
ENDEREÇO
DO DEVEDOR - RECEBIMENTO POR TERCEIRO -
ENDEREÇO
INFORMADO NO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO DA MORA - ATOS PRATICADOS PELOS CORREIOS - FÉ PÚBLICA - VOTO VENCIDO. A expedição de Aviso de Recebimento, da notificação pelo Cartório de cidade diversa da residência do apelado é válida, pois os atos praticados pelos Correios gozam de fé-pública. Recurso provido. V.V.

(TJ-MG - AC: 10024082333451001 Belo Horizonte, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 02/06/2009, Câmaras Cíveis Isoladas / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2009)

Portanto, se o funcionário do correio vai até o
endereço
constante da carta de intimação e ali a entrega à pessoa presente e a devolve à justiça, este ato goza de presunção de veracidade, sendo válida a
citação
, nos termos da Jurisprudência do STJ que transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO
POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO
ENDEREÇO
E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a
citação
postal, com aviso de recebimento, é válida se
entregue
no
endereço
correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. 2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a
citação
postal
entregue
no
endereço
correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da
empresa
. 3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi
entregue
em
endereço
diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da
empresa
implica reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO
POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO
ENDEREÇO
DO DEVEDOR. VALIDADE.

1. É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da
citação
postal, com aviso de recebimento e
entregue
no
endereço
correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
.

(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo
. Não se aplica a referida teoria quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica.Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 476491 RJ 2014/0033061-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2019)

Contudo, mesmo que se admitisse a nulidade da citação realizada, o que não se constata, o próprio “comparecimento espontâneo” do apelante supre qualquer possível nulidade.

A empresa Vianorte compareceu espontaneamente aos autos, por intermédio de advogado, formulando requerimento pelo reconhecimento da nulidade do ato citatório, fluindo o prazo para contestar a partir do comparecimento, de modo que após findar tal prazo, em nada se manifestou. Nesse sentido, vejamos o que disciplina o art. 239, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

§ 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de:

I - conhecimento, o réu será considerado revel;

II - execução, o feito terá seguimento.

Ademais, eis a jurisprudência deste TJPA:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE EXECUÇÃO PROPOSTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO, SOB A JUSTIFICATIVA QUE DE QUE O PROCURADOR MUNICIPAL NÃO POSSUIA PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA.

APELANTE QUE TEVE ACESSO AOS AUTOS ANTES DO ATO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ENTE PÚBLICO. SUPRIMENTO DA FALTA DE CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 214, § 1º DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA, CORRESPONDENTE AO ATUAL § 1º DO ART. 239 DO CPC/15.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1- Constata-se que nos autos da Execução, após a determinação judicial, o procurador do Município de Tucuruí compareceu, de forma espontânea, na secretária do Juízo a quo, e atestou estar ciente da determinação de citação, ocasião em que retirou os autos com vistas no dia 27.02.2007 (Id. 4413905 - Pág. 12), contudo, os Embargos à Execução somente foram opostos em 27.04.2007 (Id. 4413902 - Pág. 2), o que demonstra a sua intempestividade, pois escoado o prazo de 30 (trinta) dias para o manejo da referida defesa no dia 28/03/2007, ainda não estava em vigência o Código de Processo Civil de 2015, que prevê a contagem dos prazos em dias úteis.

2 - A eventual nulidade no ato de citação é suprida com o comparecimento espontâneo da parte demandada aos autos, com fundamento no disposto no §1º do artigo 214 do CPC/73;

3 - O reconhecimento da nulidade processual prescinde de prova de eventual prejuízo sofrido pela parte, o que não ocorreu no caso, diante da apresentação dos Embargos à Execução pelo apelante.

4 –
Apelação Cível conhecida e não provida. À UANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001281-94.2007.8.14.0061 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2021)

Diante das razões expostas, rejeito a preliminar de nulidade da citação.

PRELIMINAR DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

O edital impugnado teve por finalidade a citação da empresa Auto Viação Icoaraciense, e não a empresa apelante. Destarte, a decisão que determinou a citação por edital da referida empresa em nada versa sobre a recorrente, logo, não acarreta qualquer tipo de nulidade à empresa apelante.

Desse modo, afasto a nulidade arguida da citação por edital

MÉRITO.

No mérito, cinge-se a análise à apuração da legitimidade da condenação imposta à empresa Via Norte Transporte, sob os fundamentos de responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito que resultou na morte do menor Paulo Vitor Pinto Magina, em 01 de março de 2013, em Icoaraci. Ademais, havendo a responsabilidade civil, reside a controvérsia sobre o
quantum debeatur
, sobre o possível dano extrapatrimonial.

Ressalta-se, a princípio, que a análise da presente apelação restringe-se em verificar se há responsabilidade objetiva e, dever de indenizar quanto aos danos morais e materiais.

No caso dos autos, sendo os apelados pessoas jurídicas de direito público interno, é cediço que devem responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, responderão objetivamente pelos
danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem à terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade entre eles, desde que ausentes quaisquer excludentes (fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato exclusivo de terceiros), nos termos do artigo 37, §6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02. A responsabilidade objetiva, no caso, baseia-se na teoria do risco e decorre da natureza da atividade administrativa, que não se modifica em razão da simples transferência da prestação dos serviços públicos a empresas particulares concessionárias do
serviço
.

Vejamos a redação dos referidos dispositivos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos
danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem
danos
a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifos nossos).

Art. 186.
Aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei
, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifos nossos).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho e, Sérgio Cavalieri Filho ensinam, respectivamente:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta
, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública
e, não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa,
isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano
. (grifos nossos).

Dessa forma, delimitados os três elementos necessários para a responsabilização dos apelados (conduta ilícita, dano e nexo causal), passo a verificar se, no caso dos autos, restam preenchidos os referidos elementos.

Conforme se extrai dos autos, o episódio fatídico ocorreu por volta das 20h, quando o infante, então com 14 anos de idade, estava na faixa de pedestres nas imediações da Travessa Berredos, sendo atingido por ônibus da linha Icoaraci/Almirante Barroso, de propriedade da empresa apelante. O veículo era conduzido por seu preposto, Carlos Fagner da Silva Magalhães, que, segundo relatos constantes na inicial, teria avançado o sinal vermelho ao tentar realizar manobra de conversão, passando com uma das rodas sobre a vítima, que foi a óbito em decorrência do acidente.

Outrossim, verifica-se que o conjunto probatório dos autos se é consubstanciado nos documentos colacionados pelos autores, dentre os quais destaco: Boletim de Ocorrência Policial – BO (id. 14718861. pág. 13, relatado pelo Sr. Evanildo Oliveira da Silva, policial militar que apresentou o Sr. Carlos Fagner da Silva Guimarães, em razão do atropelamento; Certidão de Óbito (id.

14718861, pág. 15); e matéria jornalística que noticiou o acidente.

O feito transcorreu normalmente, tendo o juízo de 1º grau decretado a revelia da empresa ora recorrente (id. 14718945) e procedido com o julgamento antecipado do mérito.

Desta forma, o ônus do autor é comprovar os fatos constitutivos de seu direito e do réu, por sua vez, é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Com efeito, a empresa recorrente não logrou êxito em demonstrar/comprovar os fatos extintivos do direito do autor.

O contexto probatório apresentado pelos autores restou devidamente comprovado, uma vez que as provas produzidas nos autos forneceram subsídios suficientes para atribuir a responsabilidade da empresa apeladas no sinistro ocorrido, senão vejamos.

O boletim de ocorrência anexado (id. 14718861, pág. 13), elaborado por servidor público no exercício de suas funções laborais, tem força probante para trazer ao juízo os fatos ocorridos destinados a deixar clara a conduta, o dano causado à vítima e o nexo entre estes, para que fique clara a responsabilidade civil atribuída à empresa apelante. Assim, eis o que consta do BO:

“O policia militar acima identificado, recorre a esta seccional para aprentar o nacional CARLOS FAGNER DA SILVA GUIMARÃES, CNH 04927443886 DETRAN/PA; por ter o mesmo atropelado fatalmente a vitima PAULO VITOR PINTO MAGINA, paraense, solteiro, 30.04.1998, 14 anos, filho de Paulo da Silva Magina e de Jorgeane Magalhães Pinto Magina, residente a rua Siqueira Mendes, entre Andradas e Berredos, pas. Magina, 1457, bairro Ponta Grossa, Icoaraci; Segundo relatos, o conduzido estava trafegando no ônibus Icoaraci/Almirante Barroso, de placas OBV 6785 e ao efetuar uma curva a roda traseira passou sobre a vitima. Registra para devidas providências.”

Portanto, considerando todo o exposto nos parágrafos acima, imperioso reconhecer o dano moral e o dano material ora pleiteados, pois os apelantes comprovaram o severo abalo psicológico que sofreram, pois simplesmente tiveram a perda de seu filho, consequência advinda do acidente causado pela apelada Transporte Vianorte, a qual, não apresentou quaisquer provas destinadas a refutar o direito dos autores/apelantes.

Comprovada a ocorrência do acidente, bem como a responsabilidade pelo evento morte, é perfeitamente cabível a indenização por dano moral e por dano material, na forma de pensão para as pessoas a quem o falecido a devia.

Sobre os danos materiais, ou lucros cessantes, o qual sustentam os autores que a reparação por danos materiais deve ser ampla e proporcional à extensão do prejuízo experimentado, sob pena de se consagrar injustiça em desfavor dos familiares da vítima. Requerem, assim, a condenação da empresa demandada ao pagamento de pensão mensal correspondente a um salário mínimo, acrescida de 13ª parcela anual, em favor de cada um dos genitores, com termo inicial na data em que o filho completaria 14 anos de idade — marco a partir do qual se presume a possibilidade de contribuição econômica ao núcleo familiar —, perdurando até os 70 anos, correspondente à expectativa média de vida do brasileiro segundo os dados do IBGE. Os autores fizeram o seguinte cálculo:

Expectativa de Vida: 70 – 14= 56 Anos

R$ 678,00 x 13º salário (12 meses+ parcela do 13º salário) = R$ 8.814,00

R$ 8.814,00 x 56 = R$ 493.584,00

R$ 493.584,00 x 2 Requerentes = R$ 987.168,00

Contudo, como bem assentou o Juízo
a quo
, a indenização por lucros cessantes, devida aos genitores da vítima, deve ser fixada no valor global de R$ 493.584,00 (quatrocentos e noventa e três mil e quinhentos e oitenta e quatro reais), em razão de não se permitir a duplicação do montante com base na quantidade de beneficiários. Tal conclusão, encontra base na lógica, pois, caso estivesse viva, a vítima auferiria rendimento único, cuja destinação, presumidamente, se destinaria ao custeio da estrutura familiar como um todo. Nessa medida, a pensão deve refletir o valor que efetivamente seria disponibilizado à família, e não ser projetada em duplicidade, devendo-se reconhecer, ainda, que, sendo a vítima presumido arrimo de família, o valor da contribuição alimentar seria naturalmente partilhado entre os pais.

Outrossim, restou incontroverso nos autos que a empresa requerida, além de não ter adotado qualquer medida de apoio ou solidariedade para com os familiares da vítima, manteve-se omissa mesmo diante da tragédia, forçando os autores a arcar com os custos do funeral mediante empréstimos, em quantia equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme se comprova pelo recibo constante no id. 14718862, pág. 3. Dessa maneira, por se tratar de encargo direto e imediato decorrente do evento danoso, impõe-se à requerida o dever de ressarcimento integral, conforme o art, 948, I do CC, senão vejamos:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I – no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II – na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

No caso concreto, o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, a ser rateado entre os dois autores/apelantes, me parece adequado eis que, em se tratando de pensão por morte decorrente de ato ilícito, é possível sua vinculação ao salário mínimo, com a observância do seu valor na data do julgamento para que, posteriormente, seja o
quantum
corrigido por índice oficial.

De outra banda, quanto aos danos morais, é incontroverso o dever de indenizar, eis que devidamente estabelecido o nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o dano sofrido pelas apelantes, nos termos do que preconiza o art. 927 do CC.

No que tange ao
quantum debateur
, a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpabilidade do agente, bem como o caráter preventivo para que o dano seja, além de reparado, seja evitado ao máximo, consoante ao novo paradigma da responsabilidade civil. Nesse sentido, deve constituir exemplo didático para o ofensor, de que a sociedade e o Direito repugnam a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana.

Ciente de que a indenização objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, seu valor deve corresponder a um desestímulo, contudo, sem ensejar enriquecimento ilícito do ofendido.

Nessa perspectiva, vejamos a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC/73) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO

PÚBLICO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Este Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de indenização por
danos
morais somente quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 2
. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo, ao fixar o valor da compensação por
danos
morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos pais da vítima
, mantendo o valor arbitrado na sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o irmão do falecido, totalizando o montante em R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em virtude de morte decorrente de
acidente
de
trânsito
, o fez em patamar irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Majoração da verba indenizatória para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada recorrente/autor - montante reputado adequado para o presente caso, uma vez que este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação em até 500 (quinhentos) salários mínimos para a entidade familiar afetada por indenização decorrente de morte. 4. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo regimental apresentado não merece ser conhecido. 5. Primeiro agravo regimental desprovido e segundo agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 679.570/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. MORTE DA FILHA DOS AUTORES. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 29/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de ação de indenização por
danos
morais, proposta em desfavor do Município de Itatinga, em decorrência da morte da filha dos autores, em
acidente
ocorrido com ônibus da Municipalidade. III. No que tange ao quantum indenizatório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "a revisão dos valores fixados a título de
danos
morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). IV. No caso, o Tribunal de origem manteve o valor fixado pelo Juízo de 1º Grau, ressaltando que "o montante fixado em primeira instância, equivalente a trezentos salários mínimos, mostra-se mais adequado para a reparação dos
danos
morais, tendo em vista que o pagamento será feito com dinheiro
público
de município pequeno, cuja população não atinge vinte mil habitantes, o que recomenda estrita observância aos princípios da moderação e razoabilidade, ainda mais tendo em conta as condições econômicas dos beneficiários, pobres na acepção jurídica do termo". Com efeito, o valor fixado pelas instâncias ordinárias - equivalente a 300 (trezentos) salários-mínimos - não se mostra irrisório, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1095017/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO

PÚBLICO
URBANO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. COLISÃO CAUSADA POR PROBLEMAS NA FRENAGEM DO ÔNIBUS. FAMÍLIA QUE SUPORTOU GRAVÍSSIMOS
DANOS
PELO
ACIDENTE
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DOS
DANOS
MORAIS. INDICAÇÃO PRECISA NA PETIÇÃO INICIAL DO QUANTUM ALMEJADO. ARBITRAMENTO EM VALOR SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 11/6/8. Recurso especial interposto em 6/4/15 e atribuído ao gabinete em 25/8/16. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em dizer: i) da responsabilidade de
concessionária
de
serviço

público
por
danos
causados a terceiros; ii) se o problema de frenagem do veículo constitui caso fortuito ou força maior; iii) se a fixação de 954 salários mínimos de
danos
morais em favor de família vítima de
acidente
automobilístico está de acordo com o pedido formulado na petição inicial, se representa enriquecimento sem causa ou ainda se viola os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço

público
é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do
serviço
(Tema 130 de repercussão geral). 4. Os problemas afetos à qualidade adequada e à conservação regular e periódica dos veículos automotores utilizados no transporte coletivo de passageiros estão estritamente vinculados à atividade empresarial da
concessionária
de
serviço

público
e não podem ser transferidos a terceiros, nem se afastam por suposto evento incerto ou imprevisível. Configuração do nexo de causalidade mantida. 5. O pedido formulado na petição inicial de valor certo e determinado de compensação por
danos
morais de acordo com a expectativa da própria parte que suportou os prejuízos extrapatrimoniais não autoriza que o juiz vá além da pretensão concretamente exposta para arbitrar quantia superior. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1778607 SP 2016/0086761-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019)

Sendo assim, deve-se haver a valoração do dano moral
in re ipsa
, considerando o caso concreto e as provas carreadas, entendo que, conforme fundamentação ao norte, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos apelantes, é adequado a reparar a lesão extrapatrimonial causada, com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por Transporte Vianorte e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por Jorgiane Magalhaes Pinto e Paulo da Silva Magina e, levando em consideração a jurisprudência dos tribunais pátrios,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença e, assim majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos apelantes, pais da vítima, mantendo os demais termos da sentença, conforme a fundamentação ao norte tecida.

Diante disso, mantem-se a manutenção da condenação ao apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais majoro para 11% (onze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025